Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU SUA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. DROGA PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 630 STJ.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão mais 580 (quinhentos e oitenta), em regime inicial fechado.

2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

3. A majoração da pena-base efetuada pelo Magistrado na origem não se revela excessiva, estando em patamar inferior ao obtido com a aplicação do critério jurisprudencial mais aceito.

4. Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não confessou a prática do crime, pelo contrário, negou a conduta delitiva, limitando-se a afirmar ser apenas usuário dos entorpecentes. Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Mantém-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o disposto no artigo 33, §§ 2o, e 3o, do Código Penal, por ser o apelante reincidente e portador de maus antecedentes.

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.